Tribunal: TJDFT
Processo: 0718180-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL - INADISSIMIBILIDADE.
1. O IRDR restringe-se aos processos de competência do Tribunal - RITJDFT 302.
2. Os Juizados Especiais contam com mecanismo específico para uniformização da própria jurisprudência, por órgão integrante da sua estrutura, consoante disciplinado no respectivo Regimento Interno.
3. Por outro lado, o incidente deve ser suscitado antes do julgamento do recurso eventualmente interposto.